Tribunal: TJES
Processo: 5008395-24.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008395-24.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYSE ANITA DA CRUZ DAMASIO BAENSE
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por Dayse Anita da Cruz Damasio Baense em face da Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação – ABAPEN, alegando que foi surpreendida com a realização de desconto indevido, no valor de R$ 28,24, diretamente em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Contrib. ABAPEN - 08000003657”, sem jamais ter firmado qualquer relação contratual com a referida entidade.

Afirma que jamais autorizou o referido desconto e tampouco aderiu a qualquer plano associativo com a demandada, tratando-se de cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar. Sustenta que tal conduta lhe causou prejuízos financeiros e abalo moral, razão pela qual pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Na contestação (ID 53641119), pugnou pela improcedência dos pedidos, alegando a existência de vínculo associativo e regularidade dos descontos. Aduziu, ainda, ausência de provas quanto ao dano moral, sustentando não haver ilicitude em sua conduta, motivo pelo qual requereu a total improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 54096092), foi julgado procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que condeno a ré a:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, nos termos delineados nos autos;

b) restituir à autora o valor de R$ 56,48, correspondente à devolução em dobro do desconto indevido realizado em seu benefício previdenciário, com correção monetária e juros legais;

c) pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com incidência da taxa SELIC desde a citação.”

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 54750758), pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00, bem como o reconhecimento expresso da necessidade de restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a conduta da ré, além de ilícita, configura violação à dignidade da pessoa humana, por atingir diretamente verba alimentar de beneficiária da Previdência Social, mediante suposta fraude.

Intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida quedou-se inerte (ID 56358708).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência e a condição de pensionista por morte, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

A insurgência recursal não merece prosperar.

A sentença proferida examinou com precisão os elementos constantes nos autos, reconhecendo, com acerto, a abusividade do desconto realizado no benefício previdenciário da autora, uma vez que não houve qualquer demonstração por parte da ré quanto à existência de relação jurídica válida que amparasse a cobrança realizada. Destacou-se a ausência de comprovação de adesão voluntária à associação demandada, o que torna o desconto injustificado e caracteriza falha na prestação do serviço, em evidente afronta ao disposto no art. 6º, III, c/c art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Importa destacar, ainda, que a sentença acolheu integralmente o pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, exatamente como requerido na petição inicial, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, inexiste interesse processual recursal quanto a esse ponto, uma vez que o pleito da parte autora foi atendido de forma plena pelo juízo de origem.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que não há razões para sua majoração. Verifica-se que houve apenas um único desconto indevido, o qual foi prontamente interrompido. Nesse cenário, o sofrimento experimentado pela autora foi de pequena intensidade, não havendo elementos que justifiquem reparação mais elevada. O montante fixado na sentença, em R$ 1.000,00, mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de prudência, razoabilidade e repressão suficiente à conduta da ré.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)